Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV; c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Denegada a ordem.